Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO QUE OBJETIVA A RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E A CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em investigar a ocorrência de ato ilícito atribuído à sociedade empresária demandada, com o intuito de obter a condenação por danos morais, bem como em analisar se a distribuição dos ônus da sucumbência estabelecida pelo Juízo singular está correta.
2. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor. 2.1. Diante do contexto normativo previsto no art. 186 do Código Civil o dano moral pressupõe a ocorrência de violação à esfera jurídica da parte, mediante a conduta culposa ou dolosa do agente cometedor do ilícito.
3. A despeito da garantia prevista no art. 6o, inc. VI, do CDC, ausente a constatação de efetiva vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, não pode haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários do advogado do vencedor. Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 4.1 No caso, o demandante foi vencido em parte considerável dos itens que compõem seu pedido, razão pela qual não pode ser admitida a condenação exclusiva da ré aos ônus respectivos.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.